Tribunal: TJDFT
Processo: 0734245-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734245-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA em face da decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento imediato do preparo recursal (ID 76196946). O embargante sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade, ao argumento de que o pedido deduzido no agravo de instrumento não visava à concessão da gratuidade propriamente dita, mas apenas à dispensa provisória do preparo, diante da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento no 0729366-03.2025.8.07.0000, em trâmite neste Tribunal. Aduz que, ao indeferir de plano a gratuidade, a decisão teria exorbitado os limites da devolutividade recursal e afrontado o disposto no art. 101, §1o, do CPC, impondo ônus processual desprovido de respaldo legal. Primeiramente, cumpre registrar que não houve indevida atuação jurisdicional com a análise da gratuidade de justiça nos presentes autos, diante da ausência de decisão anterior a concedendo, bem como diante do indeferimento da liminar no Agravo de Instrumento no 0729366-03.2025.8.07.0000. Entretanto, em razão da pendência do julgamento do mencionado agravo de instrumento, que trata especificamente da concessão ou não da gratuidade de justiça em seu favor, mostra-se possível, como requer o recorrente, postergar o pagamento do preparo, para que seja realizado imediatamente no caso de não provimento daquele recurso. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sustar o pagamento do preparo enquanto estiver pendente o julgamento do Agravo de Instrumento no 0729366-03.2025.8.07.0000, que trata do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Nesse passo, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação monitória ajuizada pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em que se discute cobrança de valores decorrentes de contrato de renegociação de dívidas. Eis o teor da decisão agravada (ID 243755852): “Chamo o feito à ordem. Considerando a petição de especificação de provas apresentada pelo réu (ID 242637174), verifica-se a necessidade de se proceder ao saneamento do feito. Pois bem. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Quanto ao inciso I do referido dispositivo, observo que existe preliminar pendente de análise. À míngua da demonstração de ocorrência de qualquer dos vícios descritos no artigo 330, § 1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial e, no caso em apreço, há causa de pedir e pedidos possíveis e sem incompatibilidades, bem como logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão extraída da peça. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela parte ré. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do dispositivo supramencionado, tenho como pontos controvertidos os seguintes pontos: i) existência, validade e exigibilidade das obrigações originárias, das quais decorreu a novação; (ii) existência de obrigação líquida, certa e exigível; (iii) abuso de cobrança e ausência de transparência contratual; (iv) ausência de capacidade econômica do devedor e coação econômica na negociação; e (v) nulidade da contratação do seguro prestamista. Em relação ao inciso III, que trata sobre o ônus da prova, verifico que a pretensão da parte autora no presente feito se amolda as disposições expressas no artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo sobre o processo as normas protetivas da referida Lei. Tratando-se de relação de consumo, a Lei permite a facilitação da defesa ao Consumidor quando presente dois requisitos, não cumulativos: verossímil a alegação ou em face da hipossuficiência da parte, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos de seu art. 6o, inciso VIII. Ressalta-se, portanto, que a inversão do ônus da prova, consoante artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o Juízo entender presente a verossimilhança alusiva aos fatos articulados pelo consumidor, ou na hipótese de ser constatada a hipossuficiência da parte. Na ausência dos requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova, os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide serão equacionados, mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do Código de Processo Civil. No caso da presente demanda, não vislumbro a existência de pelo menos um dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova. Por conseguinte, o ônus probatório deve ser distribuído em conformidade com o disposto no art. 373, inciso I e II do CPC. Dessa forma, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos pontos controvertido (i) e (ii), pois consistem em fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, incumbe ao réu o ônus probatório referente aos itens (iii), (iv) e (v), porquanto consistem em fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Com relação ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição dos fatos enunciados como pontos controvertidos surgem como imprescindíveis para a solução da lide, na medida em que são essenciais para a análise quanto à procedência, ou improcedência, do pleito formulado pelo autor nesta ação monitória. Por fim, nos moldes do inciso V, intimem-se as partes para informar se possuem interesse na produção de outras provas, no prazo de 15 dias, justificando-as. Em caso de prova pericial, deverá indicar expressamente a respectiva especialidade. Convém acrescentar, a esse respeito, que a juntada de documentos novos, nesse momento processual, só se justifica se comprovado que estes se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou se comprovado que estes somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial, a contestação, a reconvenção e a réplica, desde que justificado o motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. Intimem-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão seria nula por ausência de fundamentação, em violação ao artigo 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, pois teria se limitado a afirmar que a inicial contém “causa de pedir e pedidos possíveis”, sem enfrentar especificamente a alegação de ausência de individualização das cláusulas contratuais. Afirma ainda que houve exclusão imotivada de quatro pontos controvertidos relevantes, relacionados à adesividade contratual, anatocismo, boa-fé objetiva e legalidade da multa contratual. Alega, também, que o indeferimento da inversão do ônus da prova o teria colocado em posição de fragilidade processual, diante da hipossuficiência técnica frente à instituição financeira, caracterizando verdadeiro ônus impossível de ser suportado, ao qual denomina “prova diabólica”. Postula, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o curso da ação de origem, sustentando haver risco de prejuízo irreparável caso prossiga a demanda sem a correção dos vícios apontados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (i) reconhecer a dispensa do preparo recursal, em razão da gratuidade da justiça discutida em outro agravo; (ii) declarar a inépcia da inicial; (iii) reformar a decisão para incluir os pontos controvertidos excluídos e determinar a inversão do ônus da prova; ou, subsidiariamente, (iv) reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, com retorno dos autos à origem. É o necessário. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, embora o agravante aponte fundamentos relevantes acerca da necessidade de inclusão de pontos controvertidos e da inversão do ônus probatório, verifica-se que tais matérias demandam análise de mérito, mostrando-se prematura qualquer conclusão em sede de cognição sumária. De igual modo, a discussão sobre eventual inépcia da inicial revela matéria cuja apreciação demanda maior exame de mérito, inclusive quanto à suficiência da documentação contratual, o que somente poderá ser realizado no julgamento do recurso, pelo colegiado. Ademais, entendo que o andamento do processo de origem não evidencia risco de dano imediato ou irreparável, pois o feito ainda se encontra em fase de instrução, sendo possível, no curso da demanda, sanar eventuais vícios. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator